Tribunal: TJSP
Processo: 1074934-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo internacional de pessoas. Procedência. Insurgência do autor.

Problemas técnicos na aeronave. Cancelamento de voo direto, substituição por outro com conexão e partida no dia anterior, espera de seis horas para a conexão, sem assistência material, e perda de um dia de viagem. Fato incontroverso.

Danos Morais. Convenção de

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo internacional de pessoas. Procedência. Insurgência do autor.

Problemas técnicos na aeronave. Cancelamento de voo direto, substituição por outro com conexão e partida no dia anterior, espera de seis horas para a conexão, sem assistência material, e perda de um dia de viagem. Fato incontroverso.

Danos Morais. Convenção de Montreal inaplicável. Relação de consumo. Responsabilidade civil objetiva. Existência de falha na prestação dos serviços. Dano configurado. Dever de indenizar.

Valor indenizatório. Majoração. Inadmissibilidade. Quantia fixada que é consentânea com a situação fática expendida no processo e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.